Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS CONTÁBEIS. CONTADORIA. VALOR NOMINAL. METODOLOGIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para determinar que houve excesso de execução e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em analogia ao art. 85, § 8o do CPC.
2. O Contrato de Locação prevê que o valor do aluguel do imóvel será ajustado anualmente, com base na variação nominal do IPC/FIPE ocorrido no período, ou na sua falta pelo IPC/FGV. 2.1. A Contadoria Judicial devidamente utilizou o índice de correção monetária IPC (FIPE), como devidamente previsto no contrato de aluguel, muito embora os agravantes aleguem que o índice utilizado foi o INPC.
3. No tocante à utilização dos índices negativos para o cálculo de atualização dos alugueres, o entendimento pacífico do STJ, firmado perante a Corte Especial, é no sentido de que os índices negativos de inflação, conhecidos como deflação, devem ser considerados no cálculo relativo ao reajuste do aluguel (assim como outras hipóteses), sendo que, em havendo redução no cálculo final, será mantido o valor nominal do contrato.
4. Muito embora tenham sido utilizados índices negativos de deflação, não se verifica do referido cálculo elaborado pela Contadoria, a manutenção do valor nominal do contrato. 4.1. Assim, considerando-se que na apuração do valor devido realizada pela Contadoria não se adotou a metodologia adequada para alcançar o valor do montante exequendo, devida é a elaboração de novo cálculo contábil.
5. Recurso provido.